Tribunal: STF
Processo: ARE 1235752
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fls. 38-39):
    “APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DEVERES DA PROPRIETÁRIA INCORPORADORA. ANUÊNCIA. COBRANÇA APROVADA EM ASSEMBLEIA. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO. 
    1. É certo que o valor da liberdade de associação, consubstanciado na Constituição Federal, deve prevalecer sobre o interesse dos associados na criação de uma entidade destinada a promover melhorias no loteamento. No entanto, a anterior proprietária do lote concordou com a condição de sócia nata que lhe conferia o Estatuto Social da autora, e, com isso concordou em contribuir com a manutenção realizada pela associação. Diante da incorporação levada a efeito, os condôminos se sub-rogaram na obrigação de pagar a taxa instituída, de modo que não pode o condomínio que os representa se eximir do pagamento.
    2. Obrigação com data de vencimento certo. Correção monetária e juros legais devidos desde o inadimplemento, quando constituída a mora.
    3. Embora não liquidada na própria sentença, uma vez que deverão ser consideradas as demais prestações vencidas no curso da demanda, houve condenação da ré ao pagamento de quantia, não estando presentes quaisquer das situações previstas no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil a autorizar o arbitramento da verba honorária equitativamente, de modo que deve ser aplicada a regra geral estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo, que prevê, no arbitramento dos honorários sucumbenciais, a aplicação de percentual sobre o valor da condenação.
    4. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido nos termos explicitados”.
    No apelo extremo (Vol. 7, fl. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, II e XX, da Constituição. Alega, em síntese, que, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido que somente os proprietários do residencial e empresarial Alphaville encontram-se vinculados à Associação, ora recorrida, atribuiu ao condomínio recorrente a responsabilidade pelo pagamento de mensalidades para a sua manutenção, sob o argumento de que seria o representante dos proprietários (ou condôminos) (Vol. 7, fl. 15). Aduz que, não sendo proprietário de lote de terreno, “não poderia ser obrigado no pagamento de qualquer tipo de mensalidade a associacão autora” (Vol. 7, fl. 15). Observa que “não há qualquer disposição na convenção condominial que transfira à pessoa do condomínio a obrigação de suportar as mensalidades (taxas) cobradas pela associação autora” (Vol. 7, fl. 16).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que para o deslinde da controvérsia é necessário o exame da legislação infraconstitucional (Vol. 8, fl. 61).
    No Agravo, a parte agravante defende a existência de violação ao texto constitucional (Vol. 8, fl. 75).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema 492 (RE 695.911) da repercussão geral (Vol. 11).
    Em nova análise, o Tribunal de origem afastou o tema, ao fundamento de que “a questão debatida nestes autos trata de cobrança de taxas originadas de vínculo contratual, matéria não abordada no tema 492 da Corte Suprema” (Vol. 14, fl. 90).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifica-se que a lide versa sobre a relação contratual entre as partes, não se adequando ao Tema 492 da repercussão geral. 
    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 5, fl. 40):
    “Trata-se de ação ajuizada pela associação de moradores que administra o loteamento Alphaville Centro Industrial e Empresarial para cobrança de diversas contribuições de manutenção vencidas entre os meses de fevereiro de 2012 e novembro de 2013, no total de R$ 132.553,20, devidas pelos titulares do lote de terreno 20, da sub-quadra 7-A. 
    De fato, o réu não é o proprietário do lote de terreno ao qual correspondem as cobranças, como se verifica da matrícula imobiliária. Todavia, a anterior proprietária, Mendes Junior Edificações Ltda., levou a registro projeto de incorporação para construção de um edifício de apartamentos denominado “Edifício Le Bougainville Home Service”, tendo sido instituído e descriminado o condomínio no dia 08/03/1988, com o registro da respectiva convenção (fls. 20/78), que instituía expressamente ser dever dos condôminos “suportar, na mesma proporção, os ônus a que estiver ou ficar sujeito o prédio em seu conjunto” (cláusula sétima, “C” fls. 35/36). 
    Assim, embora a obrigação de contribuir com a manutenção do loteamento não tenha natureza propter rem, bastava a ocupação do imóvel, a qualquer título, para legitimar a cobrança do Condomínio, que tem fato gerador no presumido proveito dos serviços prestados pela associação em favor dos possuidores diretos do lote, como é o caso dos condôminos do “Edifício Le Bougainville Home Service”.
    […]
    Ocorre que, ao adquirir o lote em questão, no dia 18/12/1986, a incorporadora Mendes Junior Edificações Ltda. anuiu ao regulamento da Sociedade Alphaville Centro Industrial e Empresarial (fls. 114) antiga denominação da entidade autora que conferia a todos os titulares de domínio útil dos imóveis do loteamento em questão a condição de sócio nato, e, dessa forma, escolheu se sujeitar às deliberações da Assembleia Geral, lembrando-se que a fundação da associação remonta a dezembro de 1980 (fls. 79/94).
    Não fosse por isso, ao subscrever a escritura de venda e compra, contratou expressamente a associação autora para execução dos serviços de limpeza de área, conservação e manutenção dos taludes gramados e conservação e manutenção dos jardins, obrigando-se, inclusive, a sub-rogar a terceiros a quem viesse a alienar ou prometer alienar o imóvel adquirido, as obrigações que naquela ocasião assumia (fls. 115).
    Assim, é evidente que a incorporadora concordou em contribuir com a manutenção das obras e serviços a serem prestados no loteamento, de modo que os condôminos, ao adquirir unidades do “Edifício Le Bougainville Home Service”, se sub-rogaram no dever de pagar a taxa de manutenção instituída pela associação de moradores. 
    Portanto, não pode o condomínio, na condição de representante dos condôminos, se eximir do cumprimento da obrigação em questão, sobretudo porque os pagamentos realizados desde 1986 até 2012 reforçam a sua anuência às cobranças”.
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 44/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente